Tribunal: TCU
Processo: 039.214/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) tendo como responsáveis a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Castro Alves/BA (APMI) e o Sr. Luiz Alberto Hilariao da Silva, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio Siafi 811616, firmado entre o Ministério da Saúde e a referida associação, voltado para a aquisição de equipamentos hospitalares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Alberto Hilariao da Silva e da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Castro Alves/BA, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 29/12/2019 121.000,000 9.2. aplicar ao Sr. Luiz Alberto Hilariao da Silva e à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Castro Alves/BA, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.